Tribunal: TJSP
Processo: 1022280-69.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Autor que reclama o pagamento da quota-parte cabente ao demandado ante o desembolso integral do preço da obra de cobertura em área comum de circulação. SENTENÇA de extinção do processo nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do Subcondomínio autor, que insiste no afastamento da prescrição, com a consequente procedência

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Autor que reclama o pagamento da quota-parte cabente ao demandado ante o desembolso integral do preço da obra de cobertura em área comum de circulação. SENTENÇA de extinção do processo nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do Subcondomínio autor, que insiste no afastamento da prescrição, com a consequente procedência do pedido inicial. EXAME: contrato de prestação de serviços firmado pelo Subcondomínio autor em 2012. Notícia de pagamento da última parcela em 10 de dezembro daquele ano. Ação que somente foi ajuizada no dia 12 de dezembro de 2022. Prazo prescricional que começa a correr na data do vencimento de cada prestação. Pretensão inicial que se achava fulminada pela prescrição decenal aplicável à espécie quando da propositura, "ex vi" do artigo 205 do Código Civil, dada a ausência de prazo específico no tocante. Propositura da Ação de Cobrança no 1009637-84.2019.8.26.0068, que tramitou na 4a Vara Cível da Comarca de Barueri, neste Estado, pela parte demandada, em razão de desembolso em obra diversa, com pedido de compensação de crédito pelo Subcondomínio autor, que não implicou a interrupção do prazo prescricional para a propositura desta Ação. Desfecho de improcedência que se faz de rigor. Verba honorária sucumbencial que comporta majoração para onze por cento (11%) do valor atualizado da causa. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*